Tribunal: CARF
Processo: 10860.720903/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720903/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
DARCIO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER.
Cancela-se o lançamento para devolução de restituição indevida, quando restar
comprovado erro na declaração retificadora que lhe deu origem.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O contribuinte contesta notificação de lançamento relativo ao imposto sobre a renda,
exercício 2010, ano-calendário 2009, por meio do qual formalizou-se a exigência de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720903/2011-03
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720903/2011-03

restituição indevida a devolver, no valor de R$732,97, acrescido de juros de mora,
calculados até abril de 2011. Foi efetuado com base na declaração retificadora no
08/37.360.631, transmitida em 7/4/2011 (fl.3).
Argumenta em síntese que a declaração que serviu de base ao lançamento foi enviada
indevidamente, pois pretendia retificar a do exercício 2011, ano-calendário 2010, como
o fez em 29/4/2011 (fl.2).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER. CABIMENTO.
Mantém-se o lançamento para devolução de restituição indevida, quando não
comprovado erro na declaração retificadora que lhe deu origem.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 29/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a Notificação de Lançamento teve origem
na Declaração de Ajuste Anual (DAA) retificadora encaminhada pelo contribuinte, em
07/04/2011, em substituição a DAA entregue anteriormente, em 02/03/2010.
Em sede de recurso, o contribuinte solicita que seja cancelada a Notificação de
Lançamento, uma vez que foi encaminhada erroneamente a DAA retificadora, devendo ser
incluída sua enteada, como dependente e deduzida também as despesas de instrução com ela,
conforme documentos juntados aos autos.
Esclareça-se que a declaração retificadora entregue espontaneamente pelo
contribuinte tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, nos termos do art. 54 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de
2001.
Consoante art. 787, do RIR/1999, as pessoas físicas deverão apresentar
anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei n° 9.250,
de 1995, art. 7°). A responsabilidade pela inexatidão da Declaração de Ajuste Anual do imposto
de renda é legalmente do próprio titular.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720903/2011-03

Na apreciação desses argumentos, a decisão recorrida manteve a autuação,
registrando: Verifica-se nos sistemas da Receita Federal que nos exercícios 2010 e 2011, anos-
calendário 2009 e 2010, respectivamente, o contribuinte procedeu às seguintes retificações:

EX 2010 / AC2009
EX 2011 / AC 2010

Dec original
Dec retificadora
Dec original
Dec retificadora

1
Rendimentos tributáveis recebidos de PJ
52.629,32
52.629,32
66.701,29
66.701,29
2
Contribuição à previdência oficial
3.175,52
3.175,52
4.428,78
4.428,78

Contribuição à previdência privada
259,32
259,32
0,00
0,00

Dependentes
8.652,00
6.921,60
9.041,40
7.233,12

Despesas com instrução
2.708,94
0,00
2.830,84
0,00

Despesas médicas
6.978,30
6.978,30
1.490,82
1.490,82
3
Base de cálculo do imposto
30.855,24
35.294,58
48.909,45
53.548,57
4
Imposto devido
1.402,15
2.135,12
5.136,74
6.412,50
5
Imposto de renda retido na fonte
4.347,59
4.347,59
5.489,49
5.489,49
6
Saldo de imposto a restituir
2.945,44
2.212,47
352,75
923,01
As retificações foram efetuadas em ambos os exercícios para excluir a dependente
Bárbara dos Santos Gomes e as despesas com instrução a ela relativas. O fato de ter sido
igual o objeto da retificação não exclui a sua aplicabilidade aos dois exercícios. O
contribuinte refere que somente na declaração do exercício 2011, ano-calendário 2010,
é que esta retificação deveria ocorrer. Isso implica que se a exclusão da dependente
deveria se dar apenas para esse exercício, é porque no ano-calendário 2009 ela era, de
fato, sua dependente, e com ela realizara as despesas com instrução, antes declaradas.
Não consta dos autos, porém, a comprovação da relação de dependência e nem das
despesas com instrução dessa dependente em 2009. Pela base de dados o contribuinte
a relacionou como dependente em exercícios anteriores e não mais após as retificações.
Não comprovado, portanto, o erro que argui, e como a declaração retificadora tem a
mesma
natureza
da
declaração
originariamente
apresentada,
substituindo-a
integralmente, nos termos do art. 54 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, é procedente o lançamento.
Contudo, em sede de recurso voluntário, o Recorrente junta aos autos sua Certidão
de Casamento com Valdenice dos Santos Gomes, em 04/07/1998, a qual passou a se chamar
Valdenice Ferreira.
Anexa, ainda, Certidão de Nascimento de Bárbara dos Santos Gomes, nascida em
10/07/1992, filha de Marco Antonio Gomes e Valdenice dos Santos Gomes.
Quanto à dedução indevida de dependente, deve-se dizer que a legislação admite,
entre outras hipóteses, a inclusão de filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos de idade, É
o que prescreve o art. 35, inciso III, da Lei no 9.250/1995, in verbis:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Compulsando os autos, constata-se que sua esposa, Valdenice Ferreira, constava
como dependente do contribuinte em sua DIRPF 2010, ano-calendário 2009.
Logo, entendo que sua enteada, Bárbara dos Santos Gomes, poderia, sim, constar
como sua dependente também em sua DIRPF, conforme sua declaração original entregue.
Dedução com Instrução
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.677 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.720903/2011-03

Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").grifo nosso
Conforme legislação acima citada, só são passiveis de dedução na declaração de
ajuste anual as despesas de instrução próprias e de seus dependentes. O limite anual individual
para o ano-calendário em questão é de R$ 2.708,94.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente demonstra uma despesa com
instrução de sua dependente, Bárbara dos Santos Gomes, no valor R$ 4.059,80, logo deve ser
restabelecida sua declaração original, a qual informava uma dedução com instrução no valor de
R$ 2.708,94, conforme determina o limite individual.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 50
DF CARF MF
Original